Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE INSURGÊNCIA QUANTO À DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu art. 9o, §1o, dispõe que, no processo eletrônico, todas as intimações serão feitas por meio eletrônico e quando viabilizam o acesso à íntegra do processo correspondente, são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

2. É rejeitada a alegação de ocorrência de omissão no acórdão porquanto expressamente consignado que a ciência do advogado nos autos eletrônicos, ainda que na condição de terceiro, configurou o seu pleno acesso à sentença e, portanto, consistiu em intimação para efeitos de início do prazo recursal.

3. Ao deixar de fazer expressa referência a dispositivo legal mencionado pela parte o órgão julgador não incorre em omissão, na medida em que expressa as razões de julgar, de forma coerente e conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC.

4. As certidões constantes dos autos, ou mesmo a jurisprudência referida não alteram a conclusão alcançada pelo órgão julgador quanto à intempestividade do apelo, de modo que não podem configurar a presença de vícios no julgado.

5. Os embargos de declaração não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, mas adquirirem caráter manifestamente protelatório ao reiterarem teses anteriormente apresentadas e julgadas, incidindo-lhes a hipótese do art. 1.026, § 2o do CPC.

6. É imposta aos Embargantes multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o do CPC.

7. Na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC.

8. Embargos declaratórios desprovidos.